Tribunal: TJDFT
Processo: 0716671-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716671-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARINEZ LOPES DE PAULA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por MARINEZ LOPES DE PAULA contra suposto ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não proceder à sua avaliação para fins de tratamento fora de domicílio – TFD e deixar de fornecer os medicamentos Azatioprina 100mg e Nintedanibe 150mg. Na inicial (ID 31757571), a impetrante narra ter sido diagnosticada com doença intersticial fibrosante, estando em acompanhamento desde outubro de 2021. Diz que, na consulta realizada em 18/05/2022, foi informada que a doença vem progredindo e sua expectativa de sobrevida é de apenas 6 meses. Alega ter sido encaminhada para o setor de transplante pulmonar de Porto Alegre/RS, por não possuir tal especialidade no Distrito Federal. Afirma ter se cadastrado para o tratamento fora de domicílio – TFD; no entanto, não recebeu documento comprobatório e foi informada que não há perspectiva de data para ser chamada para avaliação. Acrescenta que os médicos que a acompanham prescreveram os medicamentos Azatioprina 100mg e Nintedanibe 150mg, mas a rede pública está desabastecida de tais medicamentos. Discorre sobre o tratamento fora de domicílio e sobre o direito à vida. Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como o deferimento da liminar para determinar seu encaminhamento à avaliação no setor de transplante pulmonar de Porto Alegre/RS com todas as despesas com transporte, alimentação e hospedagem custeadas pelo Distrito Federal, com direito a um acompanhante, bem como o fornecimento dos medicamentos Azatioprina 100mg e Nintedanibe 150mg, conforme receita médica, ambos sob pena de multa diária. No mérito, pede a confirmação da liminar. Em caso de patologias comprovadamente sem resolutividade no Distrito Federal, o tratamento poderá ser realizado fora do domicílio do usuário da rede pública ou conveniada/contratada do SUS, em distância superior a 50 Km do DF, consoante previsto na Portaria n. 48/2005 da SES/DF, regulamentada em obediência à Portaria n. 55/1999 do Ministério da Saúde. Porém, no caso em análise, em que pese a urgência do caso, os documentos juntados com a impetração não são suficientes para a análise do pedido liminar. Assim, intime-se a impetrante para, no prazo de 10 dias: a) Informar se os medicamentos solicitados são padronizados e, caso sejam, comprovar a negativa de fornecimento; b) Informar se o encaminhamento feito no relatório do Hospital Universitário de Brasília não é suficiente para agendamento no Hospital de Porto Alegre; c) Comprovar o cadastro no programa e a realização do pedido pelo médico assistente, com o número do processo e o respectivo andamento (https://www.df.gov.br/tratamento-fora-do-domicilio/); d) Comprovar a necessidade de acompanhante, nos termos do artigo 7o da Portaria no. 55, de 24/02/99, do Ministério da Saúde e, se o caso, especificar quem irá acompanhar. e) Comprovar a hipossuficiência econômica; f) Apresentar procuração específica para a impetração. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator